Tribunal: CARF
Processo: 11000.739745/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PAF. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO.
A não apresentação de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o recurso voluntário não pode ser conhecido.
LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA DEFESA. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao julgamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
FRAUDE E SIMULAÇÃO. PESSOA INTERPOSTA.
Configura-se simulação e fraude quando os elementos probatórios indicam que duas ou mais sociedades empresárias constituem um único empreendimento de fato, sendo que uma delas se utiliza, na execução das suas atividades fins, da força de trabalho formalmente vinculada à outra que, por sua vez, é optante pelo regime simplificado de tributação (Simples Nacional).
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Caracterizada a interposição de pessoas jurídicas na contratação de pessoas físicas e / ou contribuintes individuais, impõe-se a desconsideração da relação meramente formal constatada pela autoridade lançadora, privilegiando-se a real vinculação da Contribuinte Autuada com os trabalhadores.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando ficar constatada a prática de sonegação com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições devidas, utilizando-se para esse fim de interpostas pessoas jurídicas. Estando configurada a ação dolosa na simulação, para evitar o pagamento do tributo, mantém-se a multa qualifica da de 150%.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.739745/2022-01
ACÓRDÃO
2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOPES PEDROSO TRANSPORTE LTDA. (NOVO NOME EMPRESARIAL DE LOPES
PEDROSO TRANSPORTE EIRELI)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PAF.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
APRESENTADA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO.
A não apresentação de impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo, razão pela qual o recurso voluntário não pode
ser conhecido.
LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE NÃO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA DEFESA.
DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as
questões essenciais e suficientes ao julgamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
2
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
FRAUDE E SIMULAÇÃO. PESSOA INTERPOSTA.
Configura-se simulação e fraude quando os elementos probatórios indicam
que duas ou mais sociedades empresárias constituem um único
empreendimento de fato, sendo que uma delas se utiliza, na execução das
suas atividades fins, da força de trabalho formalmente vinculada à outra
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
3
que, por sua vez, é optante pelo regime simplificado de tributação (Simples
Nacional).
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Caracterizada a interposição de pessoas jurídicas na contratação de
pessoas físicas e / ou contribuintes individuais, impõe-se a desconsideração
da relação meramente formal constatada pela autoridade lançadora,
privilegiando-se a real vinculação da Contribuinte Autuada com os
trabalhadores.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO
I DO CTN. PARECER NORMATIVO COSIT /RFB No. 04/2018. SÚMULA CARF
No. 210.
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que
demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse
grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para
serem responsabilizados.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada de 150% quando ficar constatada a
prática de sonegação com o objetivo de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das
contribuições devidas, utilizando-se para esse fim de interpostas pessoas
jurídicas. Estando configurada a ação dolosa na simulação, para evitar o
pagamento do tributo, mantém-se a multa qualifica da de 150%.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Fl. 5236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
4
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) não conhecer
dos recursos interpostos por REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, FARMALOG EXPRESS
TRANSPORTES LTDA, FARMA FÁCIL TRANSPORTES LTDA, FARMA REDE TRANSPORTES LTDA, LOG
FARMA TRANSPORTES LTDA, FARMA TRANS TRANSPORTES LTDA, TRANS DUMONT TRANSPORTES
EIRELI, TRANS MÉDICA TRANSPORTES LTDA, S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e CLAUDINO
RAFAEL & SILVA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA; (ii) conhecer parcialmente dos recursos
voluntários interpostos por LOPES PEDROSO TRANSPORTE LTDA, SÃO GABRIEL TRANSPORTES
EIRELI, FARMAEXPRESS TRANSPORTES LTDA, TRANS FARMA TRANSPORTES LTDA, FECEK
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, não
conhecendo da alegação de caráter confiscatório da multa aplicada; e (iii) na parte conhecida,
rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos para reduzir
a multa qualificada para 100%, nos termos da Lei no. 14.689/23.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por LOPES PEDROSO TRANSPORTE
LTDA. (e-fls. 4476/4527 e 4530/4581) e pelos responsáveis solidários SÃO GABRIEL TRANSPORTES
EIRELI (e-fls. 4420/4473), FARMA FÁCIL TRANSPORTES (e-fls. 4584/4630), FARMA REDE TRANSPORTES
LTDA. (e-fls. 4633/4679), FARMA TRANS TRANSPORTES LTDA (e-fls. 4682/4728), FARMAEXPRESS
TRANSPORTES EIRELI (e-fls. 4731/4777), FARMALOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA (e-fls. 4780/4826),
LOG FARMA TRANSPORTES LTDA. (e-fls. 4829/4875), REDE LOG DISTRTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI
(e-fls. 4878/4924), TRANS DUMONT TRANSPORTES EIRELI (e-fls. 4927/2973), TRANS FARMA
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
5
TRANSPORTES LTDA (e-fls. 4976/5022), TRANS MÉDICA TRANSPORTES EIRELI (e-fls. 5025/5071), FECEK
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (e-fls. 5074/5108), GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (e-
fls. 5111/5145), CLAUDINO RAFAEL SILVA ADMINISTRADORA (e-fls. ), S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (e-fls. 5185/5219), contra o Acórdão no. 108-039.655 (e-fls. 2983/3122) que julgou
improcedentes as impugnações interpostas, mantendo o crédito tributário exigido nos Autos de
Infração que integram o presente processo administrativo, bem como as imputações de
responsabilidade tributária solidária relativas a este processo.
Originalmente os Autos de Infração foram lavrados para cobrança de i) contribuições
destinadas à Seguridade Social, previstas no artigo 22, incisos I e II da Lei no 8.212/1991,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração paga a segurados empregados, relativas às competências 01/2017 a 13/2017; e
ii) contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos – Terceiros (SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAT, SEST e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, relativas às
competências 01/2017 a 13/2017.
Foram apontados como responsáveis solidários:

com base no art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei no
5.172/1966 e no art. 30, inciso IX da Lei no 8.212/1991: I) SÃO GABRIEL
TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 15.488.297/0001-53); II) REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E
LOGÍSTICA
EIRELI
(CNPJ
04.264.985/0001-13);
III)
FARMAEXPRESS
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 23.216.036/0001-02); IV) FARMALOG EXPRESS
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
27.732.652/0001-77);
V)
FARMA
FÁCIL
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
29.316.041/0001-73);
VI)
FARMA
REDE
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
29.341.163/0001-10);
VII)
LOG
FARMA
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 29.456.765/0001-12);
VIII) TRANS FARMA
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
30.269.629/0001-00);
IX)
FARMA
TRANS
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 29.494.445/0001-57); X) TRANS DUMONT
TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 25.449.959/0001-30); XI) TRANS MÉDICA
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 33.826.000/0001-02); XII) FECEK ADMINISTRADORA
DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ 25.208.321/0001-07); XIII) GSEC ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA (CNPJ 27.382.350/0001-16); XIV) S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ 17.147.645/0001-54); e, XV) CLAUDINO RAFAEL & SILVA
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ 24.244.267/0001-92); e

com base nos arts. 124, inciso I e 135 do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei
no 5.172/1966: I) SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS; II) ÉRICO ANTÔNIO SOUZA
LEAL; e, III) MILTON CÉSAR CLAUDINO RAFAEL.
Os responsáveis foram cientificados do Auto de Infração e apresentaram Impugnações,
conforme relatado pela decisão de piso:
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
6
I) do contribuinte LOPES PEDROSO TRANSPORTE EIRELI (CNPJ 75.000.174/0001-
53), de fls. 2.751 a 2.793, apresentada em 20/12/2022 (fl. 2.750), após ter sido
cientificado da autuação em 22/11/2022 (fl. 2.674);
II) da responsável solidária SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI (CNPJ
15.488.297/0001-53), de fls. 2.704 a 2.748, apresentada em 20/12/2022 (fl.
2.703), após ter sido cientificada da autuação em 22/11/2022 (fl. 2.676);
III) da responsável solidária FARMAEXPRESS TRANSPORTES LTDA (novo nome
empresarial de FARMAEXPRESS TRANSPORTES EIRELI) (CNPJ 23.216.036/0001-02),
de fls. 2.919 a 2.941, apresentada em 22/12/2022 (fl. 2.963), após ter sido
cientificada da autuação em 23/11/2022 (fl. 2.698);
IV) da responsável solidária TRANS FARMA TRANSPORTES LTDA (CNPJ
30.269.629/0001-00), de fls. 2.796 a 2.823, apresentada em 22/12/2022 (fl.
2.795), após ter sido cientificada da autuação em 22/11/2022 (fl. 2.686);
V) da responsável solidária FARMA TRANS TRANSPORTES LTDA (CNPJ
29.494.445/0001-57), de fls. 2.889 a 2.918, apresentada em 23/12/2022 (fl.
2.888), após ter sido cientificada da autuação em 24/11/2022 (fl. 2.687);
VI) da responsável solidária FECEK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ
25.208.321/0001-07), de fls. 2.942 a 2.958, apresentada em 22/12/2022 (fl.
2.964), após ter sido cientificada da autuação em 22/11/2022 (fl. 2.689);
VII) da responsável solidária GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ
27.382.350/0001-16), de fls. 2.826 a 2.842, apresentada em 22/12/2022 (fl.
2.825), após ter sido cientificada da autuação em 22/11/2022 (fl. 2.690);
VIII) da responsável solidária S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ
17.147.645/0001-54), de fls. 2.845 a 2.862, apresentada em 22/12/2022 (fl.
2.844), após ter sido cientificada da autuação em 22/11/2022 (fl. 2.691);
IX) do responsável solidário SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS (CPF 503.841.639-04),
de fls. 2.881 a 2.886, apresentada em 22/12/2022 (fl. 2.880), após ter sido
cientificado da autuação em 23/11/2022 (fl. 2.695);
X) do responsável solidário ÉRICO ANTÔNIO SOUZA LEAL (CPF 031.210.239-93), de
fls. 2.865 a 2.870, apresentada em 22/12/2022 (fl. 2.864), após ter sido
cientificado da autuação em 22/11/2022 (fl. 2.696); e
XI) do responsável solidário MILTON CÉSAR CLAUDINO RAFAEL (CPF 704.535.279-
49), de fls. 2.873 a 2.878, apresentada em 22/12/2022 (fl. 2.872), após ter sido
cientificado da autuação em 23/11/2022 (fl. 2.697). (e-fls. 3060/3061)
Conforme antecipado, o Acórdão no. 108-039.655 (e-fls. 2983/3122), proferido em
15/09/2023 pela 14a Turma da DRJ/08, julgou as Impugnações improcedentes e manteve a exigência e
as responsabilidades solidárias, tendo sido assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
7
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando os Autos de Infração
(AI’s) são emitidos por autoridade competente e regularmente cientificados aos
sujeitos passivos, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e quando os
AI’s e seus anexos, o Termo de Constatação Fiscal, bem como os demais
elementos constantes dos autos, oferecem as condições necessárias para que eles
conheçam o procedimento fiscal e apresentem a sua defesa ao lançamento,
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais
que amparam as autuações e as atribuições de responsabilidade solidária.
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA.
A solicitação e análise de informações e documentos alusivos a operações e
serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo
quando prestados à Administração Tributária.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM.
Na ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme o art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN).
Inexiste decadência se o lançamento foi efetuado antes de esgotado o prazo
previsto no CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ART. 30, IX DA LEI
No 8.212/1991. INTERESSE COMUM. ART. 124, I DO CTN. SÓCIOS-
ADMINISTRADORES. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU
INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. ART. 135 DO CTN.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, caracterizado pela unidade
de direção e de operação das atividades empresariais pelo mesmo núcleo de
pessoas, com confusão patrimonial, visando beneficiar-se de regime de tributação
favorecido, cabível a atribuição de responsabilidade solidária pelos tributos
devidos.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN) decorre de interesse comum da pessoa
responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser
tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
8
As empresas que integram o grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei no 8.212/1991, nos
termos do seu art. 30, inciso IX.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, nos termos do artigo 135, inciso III do Código
Tributário Nacional (CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
NÃO
CONFISCO,
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO
DO
VALOR.
IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir
da competência 12/2008, de multa de ofício, capitulada no artigo 44 da Lei no
9.430/1996, ao qual remete o artigo 35-A da Lei no 8.212/1991, incluído pela
Medida Provisória no 449/2008, sobre o valor das contribuições lançadas.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser duplicado.
A alegação de que a multa de ofício, incidente sobre as contribuições lançadas, é
confiscatória e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não
pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada
em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não lhe sendo
permitido reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização
tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância
sobre a forma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
9
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados do resultado do
julgamento, tendo sido apresentados os Recursos Voluntários, conforme quadro abaixo:
Contribuinte
Primeira tentativa
Edital
Data da
ciência
Data de
interposição
do recurso
Recurso
Voluntário
LOPES PEDROSO
TRANSPORTE LTDA.
AR recebido (e-fls.
3185)

11/10/2023
26/10/2023
4476/4527
4530/4581
SÃO GABRIEL TRANSPORTES
EIRELI
AR recebido (e-fls.
3179)

10/10/2023
26/10/2023
4420/4473
REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E
LOGÍSTICA EIRELI
AR recebido (e-fls.
3181)

11/10/2023
27/10/2023
4878/4924
FARMAEXPRESS
TRANSPORTES LTDA
AR recebido (e-fls.
3180)

11/10/2023
27/10/2023
4731/4777
FARMALOG EXPRESS
TRANSPORTES LTDA
AR devolvido (e-fls.
3198)
022178089
(e-fls. 3200)
03/11/2023
27/10/2023
4780/4826
FARMA FÁCIL TRANSPORTES
LTDA * (Rep. Elenita
Gonçalves)
AR recebido (e-fls.
3183)

10/10/2023
26/10/2023
4584/4630
FARMA REDE TRANSPORTES
LTDA
AR devolvido (e-fls.
3197)
022178091
(e-fls. 3201)
03/11/2023
26/10/2023
4633/4679
LOG FARMA TRANSPORTES
LTDA
AR recebido (e-fls.
3186)

10/10/2023
27/10/2023
4829/4875
TRANS FARMA
TRANSPORTES LTDA
AR recebido (e-fls.
3184)

10/10/2023
27/10/2023
4976/5022
FARMA TRANS
TRANSPORTES LTDA * (Rep.
Carmem Rosa)
AR devolvido (e-fls.
3202)
022186925
(e-fls. 3204)
06/11/2023
26/10/2023
4682/4728
TRANS DUMONT
TRANSPORTES EIRELI
AR devolvido (e-fls.
3203)
022186925
(e-fls. 3205)
06/11/2023
27/10/2023
4927/4973
TRANS MÉDICA
TRANSPORTES LTDA * (Rep.
Fernando Rodrigues)
AR devolvido (e-fls.
3178)
022175672
(e-fls. 3187)
022175913
(e-fls. 3192)
01/11/2023
27/10/2023
5025/5071
FECEK ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA
AR recebido (e-fls.
3199)

11/10/2023
27/10/2023
5074/5108
GSEC ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA
AR devolvido (e-fls.
3177)
022175853
(e-fls. 3191)
022176087
(e-fls. 3196)
01/11/2023
27/10/2023
5111/5145
S.A. GESTÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
AR devolvido (e-fls.
3175)
022175849
(e-fls. 3190)
022176083
(e-fls. 3195)
01/11/2023
27/10/2023
5185/5219
CLAUDINO RAFAEL & SILVA
ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA
AR devolvido (e-fls.
3206)
022186925
(e-fls. 3207)
08/11/2023
27/10/2023
5148/5182
SÉRGIO ALMEIDA DOS
SANTOS
AR devolvido (e-fls.
3174)
022175767
(e-fls. 3188)
022176005
(e-fls. 3193)
01/11/2023

ÉRICO ANTÔNIO SOUZA LEAL
AR recebido (e-fls.
3182)

10/10/2023

Fl. 5242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
10
MILTON CÉSAR CLAUDINO
RAFAEL
AR devolvido (e-fls.
3176)
022175787
(e-fls. 3189)
022176025
(e-fls. 3194)
01/11/2023

* empresas baixadas (e-fls.
3123/3128)

Os autos foram encaminhados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em foi apresentada petição
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, contudo, nem todos cumprem os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Isto porque, como os
coobrigados REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, FARMALOG EXPRESS TRANSPORTES
LTDA, FARMA FÁCIL TRANSPORTES LTDA, FARMA REDE TRANSPORTES LTDA, LOG FARMA
TRANSPORTES LTDA, FARMA TRANS TRANSPORTES LTDA, TRANS DUMONT TRANSPORTES EIRELI,
TRANS MÉDICA TRANSPORTES LTDA, S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e CLAUDINO RAFAEL &
SILVA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, apesar de terem sido regularmente cientificados do
Auto de Infração, conforme destacado na planilha abaixo, não apresentaram Impugnação.
Contribuinte
Ciência da
autuação
Data da
ciência
Data da
Interposição
da
Impugnação
Impugnação
LOPES PEDROSO TRANSPORTE LTDA.
AR (e-fls. 2674)
22/11/2022
20/12/2022
2751/2793
SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI
AR (e-fls. 2676)
22/11/2022
20/12/2022
2704/2748
REDE LOG DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
EIRELI
AR (e-fls. 2675)
23/11/2022

FARMAEXPRESS TRANSPORTES LTDA
Rastreamento AR
(e-fls. 2698)
23/11/2022
22/12/2022
2919/2941
FARMALOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA
AR (e-fls. 2677)
23/11/2022

FARMA FÁCIL TRANSPORTES LTDA
Edital (e-fls. 2681)
22/12/2022

FARMA REDE TRANSPORTES LTDA
Edital (e-fls. 2684)
22/12/2022

LOG FARMA TRANSPORTES LTDA
AR (e-fls. 2685)
24/11/2022

TRANS FARMA TRANSPORTES LTDA
AR (e-fls. 2686)
22/11/2022
22/12/2022
2919/1941
FARMA TRANS TRANSPORTES LTDA
AR (e-fls. 2687)
24/11/2022

Fl. 5243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
11
TRANS DUMONT TRANSPORTES EIRELI
Rastreamento AR
(e-fls. 2699)
23/11/2022

TRANS MÉDICA TRANSPORTES LTDA
AR (e-fls. 2688)
24/11/2022

FECEK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS
LTDA
AR (e-fls. 2689)
22/11/2022
23/12/2022
2889/2918
GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS
LTDA
AR (e-fls. 2690)
22/11/2022
22/12/2022
2826/2842
S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
AR (e-fls. 2691)
22/11/2022

CLAUDINO RAFAEL & SILVA
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA
Edital (e-fls. 2694)
22/12/2022

SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS
AR (e-fls. 2695)
23/11/2022
22/12/2022
2881/2886
ÉRICO ANTÔNIO SOUZA LEAL
AR (e-fls. 2696)
22/11/2022
22/12/2022
2865/2870
MILTON CÉSAR CLAUDINO RAFAEL
AR (e-fls. 2697)
23/11/2022
22/12/2022
2873/2878
Portanto, como os referidos coobrigados não apresentaram Impugnação, a lide não
foi instaurada, de modo que os recursos voluntários interpostos não poderão ser analisados.
No que diz respeito aos recursos voluntários interpostos por SÃO GABRIEL
TRANSPORTES EIRELI, FARMAEXPRESS TRANSPORTES LTDA., TRANS FARMA TRANSPORTES LTDA,
FECEK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, os
recorrentes apresentam argumentação relacionada de que a penalidade seria confiscatória e que
a vedação do confisco tributário é regra prevista na Constituição Federal de 1988.
Tal argumento não pode ser analisado, tendo em vista a limitação imposta pela
Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários do autuado e
dos coobrigados SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI, FARMAEXPRESS TRANSPORTES LTDA., TRANS
FARMA
TRANSPORTES
LTDA,
FECEK
ADMINISTRADORA
DE
IMÓVEIS
LTDA.,
GSEC
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., deixando de conhecer o argumento relacionado à multa ter
caráter confiscatório.

2. Breve síntese da autuação
O Termo de Constatação Fiscal (2432/2617) elaborado pela autoridade fiscal é
bastante detalhado e mostra que as empresas e as pessoas físicas foram intimadas a apresentar
documentos e informações. Os contribuintes que responderam às intimações, não o fizeram de
forma completa. Todas as empresas que responderam às intimações foram assessoradas pelo
escritório 777 Consultoria Empresarial. A empresa autuada LOPES PEDROSO não apresentou
resposta à fiscalização. A empresa SÃO GABRIEL foi intimada a apresentar diversos documentos e
informações, inclusive:
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
12
Justificar os valores transferidos para a empresa LOPES PEDROSO TRANSPORTES
EIRELI (ex ALMEIDA ARAÚJO), CNPJ 75.000.174/0001-53, entre 2017 e 2019,
apresentando documentação comprobatória (contratos, notas fiscais de serviço,
conhecimentos de transporte etc.). Obs.: de acordo com extratos bancários,
foram transferidos R$ 7.445.000,00 em 2017, R$ 69.205.000,00 em 2018 e R$
10.435.000,00 em 2019.
A empresa SÃO GABRIEL não apresentou todos os documentos ou esclarecimentos.
Com base nas informações colhidas, a fiscalização constatou a ligação entre as
empresas. O nome fantasia TRANSLOG, usado pela SÃO GABRIEL era anteriormente usado pela
LOPES PEDROSO. A SÃO GABRIEL começou a emitir conhecimentos de transporte eletrônico (CTE)
apenas no ano de 2017, porém ainda em valores bem inferiores aos emitidos no CNPJ da LOPES
PEDROSO.
A fiscalização também ressaltou informações obtidas por meio de vídeos da
empresa divulgados na internet, como número de colaboradores, volumes transportados,
Municípios e Estados de atuação, funcionários uniformizados, informações sobre monitoramento
individualizado de cargas, informações sobre equipe técnica de farmacêuticos responsáveis,
destacando que, no início do vídeo aparece TRANSLOG TRANSPORTES ALMEIDA E ARAÚJO (antigo
nome empresarial da empresa LOPES PEDROSO TRANSPORTES EIRELI, CNPJ 75.000.174/0001-53),
sendo que nos vídeos mais atuais, a logo identifica o nome TRANSLOG SÃO GABRIEL.
O histórico é relevante para se chegar à pessoa de SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS,
proprietário e administrador das empresas LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL, que a fiscalização
identificou como sendo um só empreendimento econômico, de nome fantasia TRANSLOG.
Apesar de os vídeos mencionarem mais de 1000 colaboradores, as empresas LOPES
PEDROSO e SÃO GABRIEL declaram em GFIPs, desde 2015, número bem pequeno de empregados,
conforme planilha de fls. 2459/2460). Tendo constatado a fiscalização que, tais colaboradores
estavam registrados em várias empresas constituídas em nome de seus empregados, optantes
pelo Simples Nacional, a fim de evitar a tributação da contribuição previdenciária patronal e para
terceiros. Vale citar trecho da conclusão da fiscalização:
Assim, constata-se que os 1.300 colaboradores a que se referem os vídeos da
TRANSLOG estavam registrados nas empresas optantes do SIMPLES NACIONAL
criadas com a finalidade única de evitar a incidência da contribuição
previdenciária patronal (e das contribuições devidas aos terceiros) incidente sobre
a remuneração dos empregados. Será demonstrado no presente Termo de
Constatação que as despesas de folha de pagamento e tributos das empresas
optantes do SIMPLES NACIONAL eram pagas integralmente pelas empresas
LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL, demonstrando que não havia relação
comercial entre essas empresas e as “terceirizadas” (também chamadas de
empresas “filhas”), mas apenas uma simulação negocial. O real empregador
sempre foi a TRANSLOG (SÃO GABRIEL/LOPES PEDROSO). (e-fls. 2461)
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
13
A análise das alterações contratuais da empresa LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL
mostra que SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS retirou-se da sociedade LOPES PEDROSO formalmente
em 20/04/2012. Porém, constituiu a nova empresa, SÃO GABRIEL, e continuou com o controle da
empresa anterior, LOPES PEDROSO, mantendo formalmente como sócios seus empregados
BRUNO CÉSAR DA SILVA CLAUDINO RAFAEL e CLÓVIS DA COSTA. A empresa SÃO GABRIEL foi
constituída por SÉRGIO e sua esposa, no mesmo endereço onde funcionava a LOPES PEDROSO. Na
11a AC eles se retiraram da sociedade dando lugar a ANDERSON RAFAEL DE CARVALHO. Na 12a
AC, de 27/03/2017, o nome empresarial passou a ser SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI – ME.
Pela 13a AC, de 17/10/2017, ANDERSON retirou-se da empresa, passando a titularidade de volta
para SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS.
A fiscalização apresenta para todas as empresas a análise das alterações contratuais
ligando os sócios a empregados ou pessoas da família de SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS. Várias
das alterações contratuais foram assinadas pelas mesmas testemunhas. Apresenta, ainda,
informações obtidas nas redes sociais de empregados registrados nas empresas que se diziam, na
verdade, empregados da TRANSLOG.
As empresas eram representadas por DIOGO PRINCE ARAÚJO. Vale o destaque:
A fim de facilitar a administração documental e dos empregados que foram
registrados nas empresas “terceirizadas”, foram emitidas diversas procurações,
relacionadas abaixo.
Procurações para DIOGO PRINCE ARAÚJO:
As empresas FARMAEXPRESS, FARMALOG, FARMA FÁCIL, FARMA REDE, LOG
FARMA, FARMA TRANS, TRANS FARMA, TRANS DUMONT, TRANS MÉDICA e REDE
LOG emitiram procuração para o sr. DIOGO PRINCE ARAÚJO, outorgando-lhe
amplos e gerais poderes para o fim especial de gerir e administrar todos os bens,
negócios e interesses das empresas outorgantes. Ocorre que o sr. DIOGO é
empregado registrado do grupo TRANSLOG (SÃO GABRIEL/LOPES PEDROSO), que
se identifica na rede social LinkedIn (consulta em 08/2021, fl. 663) como gerente
de contabilidade Translog Transportes (ver logotipo da LOPES PEDROSO/SÃO
GABRIEL) e que foi registrado como empregado na REDE LOG desde 08/11/2017,
passando para o registro da FARMA REDE em 31/01/2018, e do escritório de
assessoria da SÃO GABRIEL (777 Consultoria Empresarial EIRELI) em 03/01/2022.
Dos 40 supervisores regionais indicados pela SÃO GABRIEL no site da empresa,
apenas um constava em sua GFIP, três não foram localizados em nenhuma das empresas e o
restante estavam registrados nas outras empresas “terceirizadas”. Também se constatou que os
endereços das empresas “terceirizadas” correspondem aos endereços das filiais da empresa SÃO
GABRIEL.
As empresas intimadas não forneceram extratos bancários, de modo que foram
emitidas Requisições de Informações Financeiras (RMF), por meio dos quais se verificou que o
pagamento dos empregados das empresas era identificado pelo histórico de “SISPAG SALÁRIOS”, e que o
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
14
pagamento das guias de tributos (inclusive FGTS e contribuição previdenciária – INSS) se dava pelo histórico
de “SISPAG TRIBUTOS”.
Comparando a remuneração dos empregados e os pagamentos realizados, a fiscalização
elaborou planilha às e-fls. 674, resumindo as informações da seguinte forma:
Através da análise da planilha, é possível constatar que:
- A empresa TRANS DUMONT não efetuou o pagamento (via bancária) da folha de
salários de seus empregados nas competências 01/2017 a 10/2017, além de ter
efetuado apenas parte dos pagamentos nas competências 02/2018 e 03/2018;
- A empresa FARMA REDE não efetuou o pagamento (via bancária) da folha de
salários de seus empregados nas competências 02/2018 e 03/2018;
- A empresa FARMALOG não efetuou o pagamento (via bancária) da folha de
salários de seus empregados nas competências 05/2017 a 08/2017, e de 02/2020
a 11/2020;
- A empresa TRANS FARMA não efetuou o pagamento (via bancária) da folha de
salários de seus empregados nas competências 05/2018 a 02/2019;
- A empresa FARMA TRANS não efetuou o pagamento (via bancária) da folha de
salários de seus empregados nas competências 02/2018 a 05/2019;
- A emprega LOG FARMA não efetuou o pagamento (via bancária) da folha de
salários de seus empregados nas competências 02/2018 a 07/2018;
- A empresa FARMA FÁCIL não efetuou o pagamento (via bancária) da folha de
salários de seus empregados nas competências 02/2018 a 08/2018;
- A empresas SÃO GABRIEL não efetuou o pagamento (via bancária ITAÚ) da folha
de salários de seus empregados nas competências 01/2017 a 05/2017;
- A empresa FARMA EXPRESS efetuou pagamentos de salários acima do valor de
sua folha de pagamento nas competências 02/2018 a 04/2019;
- A empresa REDE LOG efetuou pagamentos de salários acima do valor de sua
folha de pagamento nas competências 02/2018 a 10/2018;
- A empresa LOPES PEDROSO efetuou pagamentos de salários acima do valor de
sua folha de pagamento nas competências 01/2017 a 09/2017 e de 11/2017 a
05/2019;
- A empresa SÃO GABRIEL efetuou pagamentos de salários acima do valor de sua
folha de pagamento na competência 10/2017.
Foram enviadas novas intimações e a fiscalização em seu Termo de Constatação
identifica os valores pagos a título de salários e de onde os valores teriam saído para os
pagamentos, identificando que a remuneração dos empregados de todas as empresas listadas
acima, inclusive dos empregados da SÃO GABRIEL, saiu, ainda que parcialmente, diretamente da
conta bancária da empresa LOPES PEDROSO.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
15
A confusão também foi identificada para pagamento dos tributos, tendo concluído
a fiscalização:
(...) as empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO também recolheram, nos meses
listados acima, os tributos das demais empresas “terceirizadas”. Além disso,
enquanto a SÃO GABRIEL recolheu tributos da LOPES PEDROSO em 11/2017, a
LOPES PEDROSO recolheu tributos da SÃO GABRIEL em 08/2017 e 01/2018,
reforçando o indício de que constituem um único empreendimento econômico.
A fiscalização também analisou a movimentação financeira das empresas e
pagamento de impostos constatando que as empresas terceirizadas eram interpostas pessoas
jurídicas (empresas de fachada) entre os empregados registrados em seu nome e as reais
empregadoras LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL, as quais eram responsáveis por depositar nas
contas bancárias da intermediária os valores necessários para saldar a folha de pagamento, os
tributos e fornecedores (via de regra contrato de locação com os motoristas).
Também foram juntadas aos autos cópias de reclamatórias trabalhistas movidas
contra as empresas identificando a TRANSLOG como real empregadora, responsável pelos
pagamentos de salários e tributos.
Dessa forma, a fiscalização justificou o lançamento dos tributos e a
responsabilidade solidária das empresas “filhas” e das pessoas físicas envolvidas.
Foi aplicada, ainda, a multa qualificada em razão da caracterização de sonegação.
Foi, ainda lavrado processo administrativo no. 11000-739.744/2022-58, contra a SÃO GABRIEL,
referentes ao período 01/2018 a 12/2020 e foi formalizada representação fiscal para fins penais
(Processo Administrativo no 11000-741.681/2022-08).
3. Preliminares de nulidade
Os recursos apresentados por LOPES PEDROSO, SÃO GABRIEL, FARMAEXPRESS
TRANSPORTES LTDA., TRANS FARMA TRANSPORTES LTDA, FECEK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS
LTDA. e GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. apresentaram as mesmas preliminares de
nulidade, que serão analisadas de forma conjunta. As preliminares arguidas foram as seguintes:
 nulidade da decisão de piso por cerceamento do direito de defesa: a decisão
de primeira instância não teria analisado todos os argumentos e
documentos apresentados pelas Impugnações, ofendendo o princípio do
devido processo legal e representando cerceamento do direito de defesa;
 nulidade da quebra do sigilo bancários/financeiro das empresas;
 nulidade do lançamento em razão da ausência da correta identificação da
matéria tributável.
3.1. Nulidade da decisão de piso
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
16
A primeira preliminar de nulidade se volta contra a decisão de piso que,
supostamente, não teria analisado todos os argumentos e documentos apresentados em sede de
Impugnações. Conforme alegado pelos recorrentes, a DRJ teria se limitado a reapreciar os
argumentos e provas apresentados pela autoridade fiscal.
Ao contrário do que afirmado pelos recorrentes, não verifico qualquer nulidade da
decisão recorrida. A decisão foi devidamente fundamentada e se baseou na documentação
comprobatória constante nos autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador
proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua
livre convicção.
A propósito, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. É como está consolidada a
jurisprudência do CARF (por ex. Acórdão no. 2401-011.545, Acórdão n o. 9303-014.413) e no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo examinado a
prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Há que se ressaltar, em tempo, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica no caso
em tela. O contraditório e a ampla defesa são exercidos durante o curso do processo
administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de
embaraço ao direito de defesa dos recorrentes.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
3.2. Nulidade do lançamento em razão da quebra dos sigilos bancários e
financeiros
Os recorrentes requerem a nulidade do lançamento pela quebra do sigilo bancário
sem autorização judicial, o que invalidaria a expedição de Requisições de Movimentação
Financeira (RMFs).
Destaca-se que os Recorrentes foram intimados a apresentar os extratos e
informações, previamente à expedição das RMFs, e não atenderam à fiscalização.
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, o art.
6o da Lei Complementar n° 105/2001 autoriza a ação fiscal, conforme se depreende de sua leitura:
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
17
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Desse modo, na Lei Complementar n° 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°
3.724/2001, está expressa a autorização para o exame fiscal das operações bancárias, sem prévia
autorização judicial.
Ademais, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a divulgação ao
público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de informações das
instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo bancário, mas a
transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de suas funções,
devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos bancários guardarem
sigilo destas informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim como de qualquer outra
obtida em função de suas atividades.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a LC no. 105/2001 não
ofende o direito ao sigilo bancário, em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, em que
consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, nos termos do art. 99, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
1634/2023), a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em sede de repercussão geral deve
ser observada por esse Conselho.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3.3. Nulidade do lançamento por falta de fundamentação
Alegam, os recorrentes que o Auto de Infração seria nulo pois não identifica quem é
o real sujeito passivo da obrigação tributária, não apresenta descrição fática suficiente para
demonstrar a materialidade da base imponível, que as evidências apontadas pelo Fisco não seriam
hábeis a caracterizar a condição de segurado empregado, bem como a menção a grupo econômico
entre empresas, sem a demonstração de efetiva ligação entre elas, e que existiriam vícios nas
disposições legais infringidas e na penalidade aplicável, enfim, não teria cumprido os artigos 9 e 10
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
18
do Decreto no. 70.235/72, ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, e ao artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
O lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta formação,
conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato
gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do montante da base de
cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação devida – valor
original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo
correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a
legislação.
Uma simples leitura do Termo de Constatação Fiscal permite que se compreenda de
forma bastante clara as razões que levaram a fiscalização à autuação, à responsabilização
solidária, e à imposição das penalidades. Também há tópico esclarecendo como foi feito o cálculo
dos tributos devidos.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada, tendo sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que os contribuintes tiveram oportunidade de se manifestar durante todo o curso
do processo administrativo.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

4. Mérito
Os Recursos Voluntários apresentaram os mesmos argumentos de mérito e por esta
razão, serão analisados de forma conjunta.
Os recorrentes alegam a inexistência de vínculo operacional ou administrativo entre
a LOPES PEDROSO TRANSPORTE EIRELI e a SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI; a inexistência de
formação de grupo econômico e, portanto, descabimento da responsabilidade solidária. Reiteram,
ainda, o argumento apresentado em sede de Impugnação, no sentido de que o que teria ocorrido
seria uma contratação regular e legal de empresas terceirizadas optantes pelo Simples Nacional.
No presente caso, conforme descrito anteriormente, entendo não se tratar de
terceirização entre empresas e sim de interposição de pessoas jurídicas criadas para burlar o
recolhimento de tributos e o real vínculo empregatício com os empregados. A fiscalização apoiou-
se em provas robustas, justificando de forma bastante consistente a realidade da situação das
empresas, a caracterização do grupo econômico, e justificando a responsabilidade solidária das
empresas optantes.
Os recorrentes, por sua vez, não trouxeram provas que corroborassem seus
argumentos de que as empresas eram independentes e autônomas e de que tratar-se-ia de uma
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
19
situação de terceirização. A decisão de piso, por sua vez, analisou bem a questão, apoiando-se nas
provas colhidas e no detalhamento apresentado no Termo de Constatação, exposto de forma
sintética no tópico 2 “breve análise da autuação”.
Todo o conjunto probatório não deixa dúvidas tratar-se de um caso de interposição
de pessoas jurídicas optante pelo Simples Nacional, portanto, de simulação, pois as empresas
apenas serviam para registrar formalmente os empregados. Os pagamentos dos salários, de
tributos, a gerência e condução dos negócios era feita de forma centralizada na TRANSLOG.
Ademais, as empresas “terceirizadas”, que a fiscalização chama de empresas “filhas” não
recolheram sequer os tributos no Simples Nacional.
No que diz respeito à responsabilidade solidária das empresas “filhas”, entendo que
a fiscalização caracterizou devidamente a existência de grupo econômico, com base nos artigos
124, inciso I do CTN e o art. 30, inciso IX da Lei no. 8.212/1991. A decisão de piso ainda destacou o
teor do Parecer Normativo COSIT /RFB no. 04/2018. Vale o destaque:
23.29. Cabe observar, então, que o artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN)
atribui a responsabilidade solidária a todos aqueles que tenham interesse comum
no fato gerador e/ou pessoas expressamente designadas por lei, e que o artigo
30, inciso IX da Lei no 8.212/1991 prevê a responsabilidade solidária quando
constatada a existência de um grupo econômico de direito ou de fato, não se
exigindo, para tanto, que seja estabelecido formalmente ou declarado
judicialmente.
23.30. É de se registrar, no caso, ainda, o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 04, de 10/12/2018, que trata da responsabilidade tributária
decorrente do artigo 124, inciso I do CTN, do qual se reproduz, abaixo, a sua
ementa, parcialmente.
Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
(...)São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
Fl. 5252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
20
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados...
(...) (grifos nossos)
23.31. Ressalte-se que os fatos relatados pela fiscalização evidenciaram a
administração comum das sociedades empresariais (unidade de direção/poder de
controle), pelo mesmo núcleo de pessoas, caracterizando, no caso, a existência de
um grupo econômico de fato, visando beneficiar-se de regime de tributação
favorecido.
23.32. Cabe salientar que houve a indicação, no caso, de uma série de
elementos para a caracterização do grupo econômico e do interesse comum,
que consta no artigo 124, inciso I do CTN, pela autoridade fiscal, cujo
entendimento se encontra em consonância com o Parecer Normativo COSIT no
4/2018, devendo ser mantida, assim, a responsabilidade solidária das seguintes
empresas, no que tange aos AI’s que integram este processo administrativo: I)
SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 15.488.297/0001-53); II) REDE LOG
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI (CNPJ 04.264.985/0001-13); III) FARMAEXPRESS
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 23.216.036/0001-02); IV) FARMALOG EXPRESS
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 27.732.652/0001-77); V) FARMA FÁCIL TRANSPORTES
LTDA (CNPJ 29.316.041/0001-73); VI) FARMA REDE TRANSPORTES LTDA (CNPJ
29.341.163/0001-10);
VII)
LOG
FARMA
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
29.456.765/0001-12);
VIII)
TRANS
FARMA
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
30.269.629/0001-00);
IX)
FARMA
TRANS
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
29.494.445/0001-57);
X)
TRANS
DUMONT
TRANSPORTES
EIRELI
(CNPJ
25.449.959/0001-30);
XI)
TRANS
MÉDICA
TRANSPORTES
LTDA
(CNPJ
33.826.000/0001-02); XII) FECEK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ
25.208.321/0001-07); XIII) GSEC ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ
27.382.350/0001-16); XIV) S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ
17.147.645/0001-54); e, XV) CLAUDINO RAFAEL & SILVA ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA (CNPJ 24.244.267/0001-92). (grifos acrescidos)
Recentemente, o assunto foi sumulado no âmbito do CARF, conforme texto da
Súmula CARF no. 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
Fl. 5253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
21
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Ademais, vale ressaltar que o Processo Tributário Administrativo no.
11000.739744/2022-58 lavrado contra a SÃO GABRIEL, em decorrência da mesma fiscalização,
teve os recursos voluntários apreciados pelo CARF, e a 2a Turma da 3a Câmara houve por bem
manter os lançamentos e negar provimento aos recursos, nos termos do Acórdão 2302-003.8571.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão aos recorrentes e nego
provimento aos recursos voluntários.
5. Da penalidade aplicada
Os recorrentes alegam que a multa de 150% aplicada seria irrazoável e deveria ser
reduzida para 20% sobre o valor do débito.
A fiscalização destinou um tópico em seu Termo de Constatação Fiscal para
justificar e fundamentar a aplicação da multa na forma qualificada, nos termos do artigo 44, I, §
1o, da Lei 9.430/96, em razão da verificação das situações agravantes previstas nos artigos 71 a 73
da Lei 4.502/64, que dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
O Termo de Constatação Fiscal detalha a situação:
No caso do presente lançamento, restou configurada a intenção deliberada do
real proprietário e administrador das empresas SÃO GABRIEL e LOPES PEDROSO,
em não registrar e declarar seus segurados empregados nas GFIPs de ambas as
empresas, declarando-os nas GFIPs de empresas interpostas optantes do SIMPLES
NACIONAL, com a finalidade única de evitar a incidência da contribuição
previdenciária patronal e para terceiros.

1 Acórdão pendente de publicação. Resultado obtido por meio da Ata de Julgamento.
Fl. 5254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
22
Para este intuito, constituiu diversas empresas “terceirizadas” em nome de
empregados, os quais emitiram procurações com amplos poderes de gestão ao
contador e empregado do grupo DIOGO PRINCE ARAÚJO.
A comprovação de que as empresas LOPES PEDROSO e SÃO GABRIEL são as reais
empregadoras dos segurados declarados nas GFIPs das empresas “terceirizadas”,
como, por exemplo, a transferência dos salários diretamente aos empregados e o
pagamento dos tributos das empresas interpostas, está fartamente demonstrada
nos itens III.1 a III.9 do presente Termo de Constatação (resumidas no item V).
Desta forma, ao efetuar a inscrição na Previdência Social e declarar as
remunerações dos segurados empregados em empresas interpostas optantes
pelo SIMPLES NACIONAL, resultou, em tese, em sonegação das contribuições
previdenciárias patronais (e para outras entidades) referentes a remuneração de
todos os empregados do grupo econômico, de forma contínua, pois ocorreu
durante todos os 42 meses (incluindo 13o salário) objeto desta auditoria
previdenciária. Portanto, é inquestionável o objetivo pretendido, de reduzir
significativamente as contribuições previdenciárias e para outras entidades
devidas.
Em decorrência da prática dolosa de sonegação fiscal pelos sócios e
administradores das empresas envolvidas, conforme acima mencionado, fatos
estes que configuram, em tese, o crime de sonegação de contribuições
previdenciárias, conforme previsto no artigo 337-A do Código Penal, tornou-se
necessária a formalização de processo de representação fiscal para fins penais,
por esta fiscalização, a fim de dar conhecimento ao Ministério Público Federal dos
possíveis crimes praticados, controlados através do Processo Administrativo no
11000-741.681/2022-08. Os fatos ocorridos também poderão ser enquadrados,
conforme entendimento do MPF, como Crime contra a Ordem Tributária,
definidos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990.
Restou demonstrado também o conluio entre o proprietário das empresas,
SÉRGIO ALMEIDA DOS SANTOS, e os empregados que serviram de “laranjas” para
constituir interpostas pessoas jurídicas a fim de registrar formalmente seus
empregados, com a finalidade única de reduzir substancialmente o montante das
contribuições devidas à Seguridade Social e para terceiros. Também ocorreu
fraude, uma vez que os envolvidos modificaram as características essenciais do
fato gerador, ao registrar formalmente os empregados em empresas de
“fachada”, mascarando o verdadeiro sujeito passivo das obrigações.
Dos dispositivos legais transcritos e das justificativas apresentadas infere-se que as
condutas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento (sonegação) ou a própria ocorrência do
fato gerador (fraude), seja individualmente ou em conluio, são penalizadas de forma agravada.
Entende-se que a simulação apontada pela autoridade fiscal, a partir dos elementos apurados,
representou a própria conduta fraudulenta dos contribuintes com a criação de pessoas jurídicas
supostamente independentes, objetivando vantagem tributária por meio da divisão dos
Fl. 5255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
23
funcionários, de forma a permitir a inclusão (indevida) no SIMPLES e o consequente benefício da
redução dos tributos e contribuições apurados.
Nesse sentido, o dolo exigido para fins de qualificação estaria mais do que
demonstrado a partir da verificação da vontade de, através da disfarçada existência formal de
duas pessoas jurídicas autônomas, que, na realidade, compartilhavam todos os elementos
necessários à existência independente real (simulação), obter o afastamento da ocorrência do fato
gerador em relação a parte da receita obtida. Ou seja, o contribuinte se utilizou de um subterfúgio
irreal (simulado) para obter um benefício fiscal.
Ademais, considerando-se que o indevido enquadramento no benefício fiscal
representado pela apuração de tributos sob a sistemática do SIMPLES afeta também os princípios
da livre concorrência e da solidariedade social, resta ainda mais evidenciada a justificativa do
apenamento diferenciado pela qualificação da multa de ofício.
No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de conduta
qualificada. No entanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de
setembro de 2023, a multa qualificada deverá ser lançada no montante de 100% sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa
de 150% passa a ser aplicável apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Ademais, a alteração do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN2,
porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. O tema da retroatividade, disposto no inciso II do art. 106, do Código Tributário Nacional,
foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Sobre o assunto observe-se o trecho
do Parecer SEI no 3950/2023/MF:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE QUALQUER GRAU DE
SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos
da Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica
acerca da extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando
deixe de defini-lo como infração; a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática
Fl. 5256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
24
de setembro de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Eficácia da redução da multa.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista no inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa, devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Referências legais: Art. 106, II, c do Código
Tributário Nacional. Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes da PGFN:
Parecer SEI no 3407/2023/MF; Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer
PGFN/CAT/CDA no 1961/2008.
Portanto, o percentual de 150%, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Assim, as multas anteriores a modificação legislativa, devem ser enquadradas
na hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em
100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício.
Assim concluo pela manutenção da multa de ofício qualificada, devendo ser
observado o disposto no artigo 44, seus respectivos incisos e parágrafos, da Lei 9.430/1996 então
vigente.
5. Conclusão
Diante do exposto, (i) não conheço dos recursos interpostos por REDE LOG
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI, FARMALOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA, FARMA FÁCIL
TRANSPORTES LTDA, FARMA REDE TRANSPORTES LTDA, LOG FARMA TRANSPORTES LTDA, FARMA
TRANS TRANSPORTES LTDA, TRANS DUMONT TRANSPORTES EIRELI, TRANS MÉDICA TRANSPORTES
LTDA, S.A. GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e CLAUDINO RAFAEL & SILVA ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS LTDA; (ii)conheço parcialmente dos recursos voluntários interpostos por LOPES PEDROSO
TRANSPORTE LTDA., SÃO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI, FARMAEXPRESS TRANSPORTES LTDA.,
TRANS FARMA TRANSPORTES LTDA, FECEK ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., GSEC
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., não conhecendo da alegação de caráter confiscatório da
multa aplicada, e (iii) na parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidade e no mérito, dou
parcial provimento aos recursos para reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos da Lei no.
14.689/23.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa
Fl. 5257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.923 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.739745/2022-01
25

Fl. 5258
DF CARF MF
Original